Tribunal: TJSP
Processo: 2161295-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Condenação transitada em julgado em 20-90-2021, cuja eficácia preclusiva não poderá ser afetada por ulterior definição de Superior Tribunal de Justiça em REsp 1836423, Tema 1146, afetação feita em 03-05-2022. Suspensão que se aplica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Condenação transitada em julgado em 20-90-2021, cuja eficácia preclusiva não poderá ser afetada por ulterior definição de Superior Tribunal de Justiça em REsp 1836423, Tema 1146, afetação feita em 03-05-2022. Suspensão que se aplica somente aos processos ainda não julgados. Recurso provido para afastar a suspensão determinada pela decisão agravada.